Tribunal: CARF
Processo: 14474.000316/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PROVAS APRESENTADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo contribuinte em anexo ao recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
INFORMAÇÃO INICIAL DO LANÇAMENTO ÀS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO
Constatada a formação de Grupo Econômico, a cientificação lançamento obedeceu sistemática regularmente prevista à época na Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de Julho de 2005, não havendo cerceamento de defesa no procedimento que obedece à legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Não há falta de clareza no Relatório Fiscal que descreve minuciosamente os fatos ocorridos e a origem dos valores lançados, quanto mais quando referidos valores se encontram ainda demonstrados em relatórios específicos, constantes do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LANÇAMENTO NA MATRIZ. INOCORRÊNCIA.
Não será declarada a nulidade do procedimento se a eventual irregularidade, incorreção ou omissão constata tiver sido causada pelo próprio sujeito passivo ao não fornecer à Fiscalização todas as informações relativas à ocorrência dos fatos geradores apurados.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS. INOCORRÊNCIA.
Constatado que os valores já recolhidos foram todos abatidos dos valores devidos apurados pela Fiscalização, não há cerceamento de defesa em razão da existência de competências em que, eventualmente, os valores já recolhidos não sejam suficientes para quitação de todos os débitos apurados.
GRUPO ECONÔMICO.
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato, aplica-se a solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários apurados e constituídos na ação fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000316/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.199 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ETHICOMPANY SERVICOS TEMPORARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PROVAS
APRESENTADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em anexo ao recurso voluntário que não integraram a impugnação
do lançamento.
INFORMAÇÃO INICIAL DO LANÇAMENTO ÀS INTEGRANTES DO
GRUPO ECONÔMICO
Constatada a formação de Grupo Econômico, a cientificação lançamento
obedeceu sistemática regularmente prevista à época na Instrução Normativa
SRP n° 03, de 14 de Julho de 2005, não havendo cerceamento de defesa no
procedimento que obedece à legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Não há falta de clareza no Relatório Fiscal que descreve minuciosamente os
fatos ocorridos e a origem dos valores lançados, quanto mais quando referidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000316/2007-14
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

valores se encontram ainda demonstrados em relatórios específicos, constantes
do lançamento.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
LANÇAMENTO
NA
MATRIZ.
INOCORRÊNCIA.
Não será declarada a nulidade do procedimento se a eventual irregularidade,
incorreção ou omissão constata tiver sido causada pelo próprio sujeito passivo
ao não fornecer à Fiscalização todas as informações relativas à ocorrência dos
fatos geradores apurados.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES JÁ
RECOLHIDOS. INOCORRÊNCIA.
Constatado que os valores já recolhidos foram todos abatidos dos valores
devidos apurados pela Fiscalização, não há cerceamento de defesa em razão da
existência de competências em que, eventualmente, os valores já recolhidos
não sejam suficientes para quitação de todos os débitos apurados.
GRUPO ECONÔMICO.
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato,
aplica-se a solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários
apurados e constituídos na ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos dos responsáveis solidários; conhecer parcialmente do recurso da
contribuinte, à exceção do tópicos: “II – Do Lançamento irregular dos débitos e suas
consequências, III – Das receitas versus despesas, IV – Da folha de pagamento/GFIP versus
relatório de lançamento, V- Dos Recolhimentos, IV – Do sujeito passivo, V - da remuneração”; e
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14474.000316/2007-14, em face do acórdão no 06-26.955, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 11
de junho de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Tratam os presentes autos de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD
lavrada contra o sujeito passivo acima identificado, no valor total de R$ 2.736.979,2,
consolidados em 20/06/2007 e que, conforme o relatório fiscal:
...tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo às contribuição s arrecadadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e destinada à Seguridade Social,
correspondente à contribuição da empresa incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados; a contribuição da empresa destina a ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência' e incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho; e ainda as destinadas aos fundos e entidades
denominados terceiros (FNDE para s serviços temporários — Lei 6.019), com
recolhimento no código FPAS 655, e para as contribuições de seus segurados
empregados, FNDE, INCRA, SENAC, SESI e SEBRAE, recolhidos com código FPAS
515.
Os débitos lançados pela presente Notificação referem-se às competências e janeiro de
2005 a dezembro de 2005, período posterior a GFIP, e se relacionam a fatos geradores
de contribuições previdenciárias ocorridas e lançadas a rubrica descrita em relatório
especificado, anexo ao presente lançamento. Este lançamento ocupa-se de contribuições
sobre folha de salários, diferenças extrafolha ([olha suplementar). A rigor da técnica
contábil, quando es a auditoria constatou divergências nos valores pagos (diferenças
entre a folha e pagamento, a GFIP, a DIRF entregue para a Receita Federal e os valores
informados ao CNIS do Ministério do Trabalho e Emprego — MTb), considerado os
valores informados em GFIP como "oficiais", sendo que as remuneração pagas e
informadas a maior estão sendo lançadas neste crédito complementar, como novos
pagamentos, sempre considerando os maiores valores informadas pelo contribuinte.
Este lançamento foi lançado no seguinte levantamento:
FD2 — SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, diferenças não lançadas em folha, que
correspondem ao período posterior a implantação da Guia de Recolhimento o
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP.
...
Constituem as bases de cálculo do crédito lançado através desta Notificação às verbas
de natureza remuneratória que integram o salário de contribuição ia conformidade que
determina a legislação previdenciária (art. 28 da Lei 8.212/91), apuradas por intermédio
das folhas mensais de pagamento, notificado, quando existentes, ou colhidas em outros
elementos como cópias &e cheques, transferências bancárias e demais documentos de
caixa, e informações prestadas pela contribuinte como a GFIP declaratória e a RAIS.
A identificação dos pagamentos dos salários que ensejaram o presente lançamento pode
ser feita por intermédio do relatório de lançamentos — RL, que identifica as pessoas
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

físicas prestadoras de serviços, competência a competência, nomeando-as e fazendo
referência ao livro da escrita contábil onde os mesmos se encontram e ao número do
cheque em que foi efetuado o pagamento.
No decorrer da auditoria fiscal foram examinadas as folhas mensais de pagamento
relativas aos segurados empregados (embora incompletas), Notas Fiscais de Prestação
de Serviço — NFPS dos tom adores, termos de rescisões de contrato de trabalho,
pagamentos bancários (transferências), informações prestadas pela contribuinte como
GFIP declaratória, DIRF e RAIS, recibos individuais de pagamento e demais
documentos de caixa, no período de janeiro a dezembro de 2005.
Alertamos para o fato de que todos os recolhimentos efetuados pela empresa em GRPS
e GPS, bem como as antecipações de recolhimento de que trata a Lei 9.711/98
(retenção de 11% sobre as Notas Fiscais de Prestação de Serviços — NFPS) foram
lançados e considerados nesta auditoria, e podem ser observados, individualizante
(guia por guia e mês por mês) no relatório documentos apresentados, e totalizados em
cada competência no relatório DAD - Discriminativo Analítico do Débito.
Porque oportuno, e com a inteligência no artigo 30, inciso IX da Lei 8.212/91 (IX — as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei), relacionamos abaixo as
empresas integrantes do Grupo Econômico Ethicompany, que, face ao montante dos
débitos levantados, muito superiores ao capital registrado no contrato social da
empresa auditada; e a inexistência de bens arrolados suficientes para saldar os valores
já parcelados mais os lançamentos verificados nesta ação fiscal; e ainda, a verificação
que são faturados valores por uma empresa do grupo, sendo as despesas lançadas em
outra, não respeitando a personalidade jurídica própria(exemplo, NFPS do tomados
Expresso Limeira Ltda), sejam consideradas co-réus em caso de eventual execução
fiscal pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN.
(destaques do original)
O valor exigido está discriminado no Discriminativo Analítico do Débito-DAD, por
competência, com a indicação da base de cálculo sobre a qual foram aplicadas as
respectivas alíquotas das contribuições incidentes.
Os acréscimos legais estão relacionados no Discriminativo Sintético do Débito-DSD. A
demonstração da origem do valor exigido a título de base de cálculo está iscriminado no
Relatório de Lançamentos-RL.
Os fundamentos legais do débito estão organizados por tema e respectivas competências
no relatório Fundamentos Legais do Débito-FLD.
Regularmente notificado do lançamento por ciência pessoal em 25/06/2007, o sujeito
passivo impugnou tempestivamente o lançamento em 25/07/2007 através a petição
protocolada sob n° 35183.004579/2007-48, onde alega que:
1) a impugnação apresentada seria tempestiva, seja porque remeteu sua impugnação
ao fisco dentro do prazo de que dispunha para impugnar o lançamento (30 dias), seja
porque, não tendo ainda sido notificados do lançamento todos os responsáveis
solidários arrolados pela Fiscalização, o prazo para impugnar sequer teria se iniciado,
a teor do disposto pelo artigo 34, §40, da Portaria MPS n° 520, de 19 de maio de 2004;
2) seria nulo o lançamento pois:
a) não teria sido dada ciência do lançamento a todas as empresas indicadas para
Fiscalização como co-responsáveis solidárias pelo débito;
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

b) não haveria no Discriminativo Analítico do Débito-DAD discriminação do débito
por estabelecimento, o que afetaria a clareza do relatório que, em última análise,
cercearia o direito de defesa do sujeito passivo por lhe impossibilitar identificar com
clareza a matéria tributada
c) na constituição do crédito a Fiscalização teria deixado de considerar valo es já
recolhidos pelo sujeito passivo e que seriam suficientes para quitar integralmente o
saldo devedor apurado.
d) o lançamento seria incoerente, por incluir trabalhadores na matriz, cu os serviços
teriam sido prestados em filiais ou mesmo em outras empresas, sem o que em alguns
casos as remunerações consideradas no lançamento já se encontravam relacionadas
em folha de pagamentos e GFIP, sendo assim exigi as em duplicidade;
3) não haveria, no caso, formação de grupo económico que possibilitasse' a
responsabilização solidária das demais empresas arroladas pela Fiscalização nos
autos como possíveis co-responsáveis pelo crédito constituído pelo lançamento fiscal.
Intimados do lançamento conforme prevê a legislação previdenciária para meio dos
ofícios de fls. 611 a 638 (AR's às fls. 639 a 642), as empresas arroladas pela
Fiscalização como responsáveis solidárias pelo débito impugnaram tempestivamente o
lançamento em petições autônomas, porém de mesmo teor, todas argumentando que:
- seriam tempestivas as impugnações apresentadas;
- haveria cerceamento do seu direito de defesa uma vez que os ofícios pelos quais foram
intimadas dos lançamentos não trariam "...qualquer referência aos motivos e razões da
COMUNICAÇÃO.";
- não haveria formação de grupo econômico no presente caso.
Vindo os autos a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil e Julgamento em Curitiba
para análise e julgamento, foram solicitados esclarecimentos relativos ao lançamento ter
sido efetuado integralmente contra a matriz, sendo que a empresa possuía diversas
filiais.
Em resposta ao questionamento feito por esta 5a turma, foi emitida Informação Fiscal
de fls. 932 e 933, de onde extraímos que:
Ocorre, Senhor Presidente da 5' Turma e demais julgadores, que a empresa
Ethicompany não mantinha escrituração contábil em boa ordem e separada pelas
filiais, e que observamos irregularidades no fluxo das receitas e despesa., encontrando
emissão de notas fiscais de prestação de serviços em urna filial, por exemplo, Quatro
Barras, onde o imposto sobre serviços (ISS) era menor que em Curitiba, e as folhas de
pagamento emitidas pela base Curitiba, ou Joinville.
Desta forma, para não prejudicar o contribuinte, e tendo em vista não haverá
contabilidade descentralizada na empresa, por filial, optamos por efetuar, crédito de
todas as guias de recolhimento (GRPS/GPS) no estabelecimentos matriz, reunindo
naquela unidade todos os créditos efetuados, inclusive ai retenções dos onze por cento
de que trata a Lei 9.711, em seguida lançando o valor das folhas de salários
correspondentes.
Intimados da Informação Fiscal acima, os interessados se manifestaram às s. 965 a
1084, todas no mesmo sentido:
- haveria nulidade no procedimento face à inobservância, em alguns processos, dos
prazos do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 para sua manifestação relativa à
Informação Fiscal;
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

- algumas das intimações recebidas pelas empresas solidárias conteriam Informação
Fiscal trocada, relativas a outros processos em lugar da relativa aos respectivos
processos;
- haveria cerceamento de defesa por não haver indicação do respectivo número de
DEBCAD no despacho desta 5a turma que determinou a diligência acima referida, o
que impossibilitaria à interessada saber a qual processo referido despacho se referia;
- reforça sua argumentação relativa à inexistência de grupo econômico.
Constatado que, de fato, em alguns dos processos a que se referem os termos de
intimação expedidos, o prazo para manifestação das interessadas foi de apenas 10 dias e
noutros de 30 dias, estes conforme o §3°, do art. 18, do Decreto n° 70.235, de 06 de
11arço de 1972, o que motivou a alegação de cerceamento de defesa por parte da
empresa e solidários, foi determinada a realização de nova intimação, agora com o
prazo de 30 dias para manifestação das interessadas, conforme o despacho de fls. 1106.
Intimadas as interessadas conforme acima, apenas a notificada apresentou manifestação
às fls. 1128 a 1135, por meio de nova advogada constituída conforme a procuração de
fls. 1136, tendo sido juntados aos autos os documentos de fls. 1137 a 1999, após que os
autos foram encaminhados a esta DRJ para julgamento.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
2037/2058 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NFLD n° 37.041.837-9
REPRESENTAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS
A constituição de advogada com poderes específicos de representação relativos a órgãos
especificados e que não incluem as Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento impede o conhecimento de petição desta advogada apresentada à primeira
instância do Processo Administrativo Fiscal.
PROVAS. PRECLUSÃO DA APRESENTAÇÃO
As provas que o sujeito passivo possuir devem ser apresentadas junto com a
impugnação, salvo se ocorrer algum dos motivos enumerados pelo §4 do art. 16. do
Decreto n° 70.235, de 1972, que devem ser demonstrados a petição em que se requer
ajuntada extemporânea das provas.
TEMPESTIVIDADE DAS IMPUGNAÇÕES
Intimadas regularmente a notificada e todas as demais empresas arroladas como
devedoras solidárias e apresentadas as impugnações dentro do prazo do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, não há que se questionar da tempestividades das
defesas apresentadas.
INFORMAÇÃO INICIAL DO LANÇAMENTO ÀS INTEGRANTES DO GRUPO
ECONÔMICO
Constatada a formação de Grupo Econômico, a cientificação lançamento obedeceu
sistemática regularmente prevista à época na Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

Julho de 2005, não havendo cerceamento de defesa no procedimento que obedece à
legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE CLAREZA
Não há falta de clareza no Relatório Fiscal que descreve minuciosamente os fatos
ocorridos e a origem dos valores lançados, quanto mais quando referidos valores se
encontram ainda demonstrados em relatórios específicos, constantes do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA - LANÇAMENTO NA MATRIZ
Não será declarada a nulidade do procedimento se a eventual irregularidade, incorreção
ou omissão constata tiver sido causada pelo próprio sujeito passivo ao não fornecer à
Fiscalização todas as informações relativas à ocorrência dos fatos geradores apurados.
CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES JÁ
RECOLHIDOS
Constatado que os valores já recolhidos foram todos abatidos dos valores devidos
apurados pela Fiscalização, não há cerceamento de defesa em razão da existência de
competências em que, eventualmente, os valores já recolhidos não sejam suficientes
para quitação de todos os débitos apurados.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato, aplica-se a
solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários apurados e constituídos
na ação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“À vista de todo o exposto e analisado acima, voto pela procedência do presente
lançamento, mantendo integralmente o constituído”
Inconformadas, a contribuinte e as responsáveis solidárias apresentaram recursos
voluntários, às fls. 2089/2120, 2929/2939, 2941/2951, 2953/2963, 2965/2975, 2977/2987,
2989/2999, 3001/3011, 3013/3023 e 3025/3035, reiterando as alegações expostas em
impugnação, bem como apresentados novos argumentos e documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Conhecimento parcial do recurso voluntário.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

Em impugnação, a contribuinte alega preliminares de nulidade, por falta de
notificação das empresas solidárias, cerceamento de defesa, e pelos débitos das filiais terem sido
lançados na matriz. Ainda, alega a não configuração de grupo econômico. Não faz alegação
alguma quanto ao mérito da autuação.
Por sua vez, as responsáveis solidárias somente alegam preliminar de cerceamento
de defesa por falta de fundamentação legal quanto a caracterização de grupo econômico, bem
como sustentam a não configuração de grupo econômico. Tampouco há alegações quanto ao
mérito da autuação.
Todavia, em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo (ETHICOMPANY
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA) apresenta novas alegações, conforme seguintes tópicos de
seu recurso voluntário: II – Do Lançamento irregular dos débitos e suas consequências, III – Das
receitas versus despesas, IV – Da folha de pagamento/GFIP versus relatório de lançamento, V-
Dos Recolhimentos, IV - Do sujeito passivo, V - da remuneração.
Tais alegações não estavam presentes em impugnação. Assim, entendo por não
conhecer do recurso voluntário quanto as alegações acima referidas, pois a DRJ de origem não
apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação qualquer insurgência quanto a tais pontos.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer cerceamento ao
direito de defesa.
Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da contribuinte em
recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, conheço em parte do recurso da contribuinte, à exceção das
alegações novas constantes nos seguintes tópicos do recurso voluntário da contribuinte “II – Do
Lançamento irregular dos débitos e suas consequências, III – Das receitas versus despesas, IV –
Da folha de pagamento/GFIP versus relatório de lançamento, V- Dos Recolhimentos, IV - Do
sujeito passivo, V - da remuneração”.
Quanto aos recursos voluntários das responsáveis solidárias, estes foram
apresentados dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade,
portanto devem ser conhecidos.
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

Não conhecimento dos documentos juntados em segunda instância.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário da
contribuinte, de fls. 2.121/2.928, não podem ser recebidos, por preclusão.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação.
Ocorre que o contribuinte possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16,
inciso III, acima transcrito, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pela contribuinte
em anexo ao recurso voluntário (fls. 2.121/2.928), entendo por não conhecê-los, por preclusão.
Da análise da parte conhecida dos recursos voluntários.
Por oportuno, transcrevo parte do voto proferido no acórdão da DRJ, conforme
faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de
defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que
abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
DAS PRELIMINARES
Analisando, então, a impugnação apresentada pela notificada e pelas demais
interessadas, assim como suas posteriores manifestações decorrentes da diligência
determinada por esta 5a. turma, se constata que a argumentação de mérito havida nos
autos resume à contestação da existência de grupo econômico.
De fato, não há nenhuma contestação relativa a serem indevidos os valores apurados nos
autos, quando muito argui a notificada que estaria havendo cerceamento de defesa pela
suposta desconsideração de valores já recolhidos na apuração do montante devido.
Mas só isso. Não há contraposição contra ao mérito, sobre o que, relativamente a essa
matéria se pode mesmo dizer que também se aplica o artigo 17 do Decreto nO 70.235,
de 06 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

E é preciso destacar que essa omissão da impugnação implica não apenas que o mérito
praticamente não será analisado por esta decisão, mas tampouco poderá ser essa flateria
levada à análise do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda em sede de recurso, pela ocorrência da preclusão.
(...)
Preliminar de nulidade - Falta de ciência às co-obrigadas
Argumenta também o sujeito passivo que o presente lançamento seria nulo por não ter
sido cientificado às empresas relacionadas como co-obrigadas pela Fiscalização.
A informação dos autos indica ser descabida essa argüição de nulidade uma vez que nos
autos podemos identificar a cientificação de todas as empresas relacionadas como co-
obrigadas.
Aliás, a esse respeito, destaco a enorme dificuldade gerada à Secretaria a Receita
Federal do Brasil-RFB pela múltipla indicação de co-responsáveis pelo débito, uma vez
que sempre, de todos os atos, tem-se que cientificar regularmente todas as interessadas e
aguardar a fluência dos prazos para todas a fim de resguardar o direito de defesa.
E isso tem sido feito com todo o rigor nos autos, inclusive tendo sido determinadas
novas intimações às co-obrigadas quando da cientificação do resultado da diligência
determinada por este relator.
Como se vê, seja por diligência da autoridade preparadora, seja pela constatação desta
DRJ, todas as empresas relacionadas nos autos como co-obrigadas à satisfação do
crédito foram devidamente cientificadas do lançamento e todos os demais atos
praticados nos autos e tiveram à sua disposição os prazos legais para apresentarem, e
quisessem, impugnação contra o lançamento ou manifestação relativa à Informação
Fiscal prestada.
Não há, pois, nulidade alguma decorrente da cientificação das co-obrigadas no presente
lançamento.
Preliminar de nulidade - Falta de clareza do Relatório Fiscal
Após transcrever parcialmente alguns trechos do Relatório Fiscal da Notificação, diz a
impugnação da notificada:
13. Observe-se que as informações constantes do relatório da Notificação Fiscal foram
prestadas pela fiscalização, de forma genérica, imprecisa, sem clareza e sem precisão, o
que contraria a legislação aplicável ao lançamento de créditos tributários.
Em seguida, transcreve os artigos 142, do CTN; 37, da Lei 8.212/91; 243 do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e os
artigos 633, 638, 660 e 661 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de Julho de 2005,
todos artigo que tratam do lançamento tributário, para em seguida argumentar que:
15. Assim, constatado o atraso no recolhimento de contribuições devidas a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem. (destaques do original)
E segundo a impugnação, essa falta de clareza do lançamento, aliada aos demais
defeitos que aponta na mesma preliminar e do que se tratará adiante, seriam motivo ara
ser declarada a nulidade do lançamento.
Analisando o lançamento, entretanto, não me parece padecer de falta de clareza, afinal,
conforme transcrito no Relatório deste voto, consta do Relatório Fiscal que a notificação
em análise:
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

...tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo às contribuições arrecadadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e destinadas à Seguridade Social,
correspondente à contribuição da empresa incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados; a contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho; e ainda as destinadas aos fundos e entidades
denominados terceiros (FNDE para os serviços temporários — Lei 6.019), com
recolhimento no código FPAS 655, e para as contribuições de seus segurados
empregados, FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, recolhidos com código FPAS
515.
Os débitos lançados pela presente Notificação referem-se às competências de janeiro de
2005 a dezembro de 2005, período posterior a GFIP, e se relacionam a fatos geradores
de contribuições previdenciárias ocorridas e lançadas na rubrica descrita em relatório
especificado, anexo ao presente lançamento.
Este lançamento ocupa-se de contribuições sobre folha de salários, diferenças extrafolha
(folha suplementar). A rigor da técnica contábil, quando esta auditoria constatou
divergências nos valores pagos (diferenças entre a folha de pagamento, a GFIP, a DIRF
entregue para a Receita Federal e os valores informados ao CN1S do Ministério do
Trabalho e Emprego — MTb), considerou os valores informados em GFIP como
"oficiais", sendo que as remunerações pagas e informadas a maior estão sendo lançadas
neste crédito complementar, como novos pagamentos, sempre considerando os maiores
valores informados pelo contribuinte.
Este lançamento foi lançado no seguinte levantamento:
FD2 — SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, diferenças não lançadas em folha, que
correspondem ao período posterior a implantação da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP.
Constituem as bases de cálculo do crédito lançado através desta Notificação às verbas
de natureza remuneratória que integram o salário de contribuição na conformidade que
determina a legislação previdenciária (art. 28 da Lei n. 8.212/91), apuradas por
intermédio das folhas mensais de pagamento do notificado, quando existentes, ou
colhidas em outros elementos como cópias de cheques, transferências bancárias e
demais documentos de caixa, e informações prestadas pela contribuinte como a GFIP
declaratória e a RAIS.
A identificação dos pagamentos dos salários que ensejaram o presente lançamento pode
ser feita por intermédio do relatório de lançamentos — RL, que identifica as pessoas
físicas prestadoras de serviços, competência competência, nomeando-as e fazendo
referência ao livro da escrita contábil onde os mesmos e encontram e ao número do
cheque em que foi efetuado o pagamento.
No decorrer da auditoria fiscal foram examinadas as folhas mensais de pagamento
relativas aos segurados empregados (embora incompletas), Notas Fiscais de Prestação
de Serviço — NFPS dos tomadores, termos de rescisões e contrato de trabalho,
pagamentos bancários (transferências), informações prestadas pela contribuinte corno
GFIP declaratória, DIRF e RAIS, recibos individuais de pagamento e demais
documentos de caixa, no período de janeiro a dezembro de 2005.
Alertamos para o fato de que todos os recolhimentos efetuados pela empresa em GRPS
e GPS, bem como as antecipações de recolhimento de que trata a Lei 9.711/98 (retenção
de 11% sobre as Notas Fiscais de Prestação de Serviços - NFPS) foram lançados e
considerados nesta auditoria, e podem ser observados, individualizadamente (guia por
guia e mês por mês) no relatório documentos apresentados, e totalizados em cada
competência no relatório DAD - Discriminativo Analítico do Débito.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

Porque oportuno, e com a inteligência no artigo 30, inciso IX da Lei 8.212/91 (IX - as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei), relacionamos abaixo as
empresas integrantes do Grupo Económico Ethicompany, que, face ao montante dos
débitos levantados, muito superiores ao capital registrado no contrato social da empresa
auditada; e a inexistência de bens arrolados suficientes para saldas os valores já
parcelados mais os lançamentos verificados nesta ação fiscal; e ainda, a verificação que
são faturados valores por uma empresa do grupo, sendo as despesas lançadas em outra,
não respeitando a personalidade jurídica própria (exemplo, NFPS do tomados Expresso
Limeira Ltda), sejam consideradas co-réus em caso de eventual execução fiscal pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN.
(destaques do original)
Não me parece haver falta de clareza neste Relatório Fiscal.
Além disso, os relatórios que compõem o lançamento complementam as informações
prestadas no Relatório Fiscal de forma que no Discriminativo Analítico do Débito-DAD
encontramos o débito lançado competência por competência, com indicação da base de
cálculo apurada e das alíquotas aplicadas para obtenção dos valores devidos assim como
os eventuais valores abatidos para somente então chegarmos ao valor das contribuições
exigidas em cada competência.
Da mesma forma, no Discriminativo Sintético do Débito-DSD temos a indicação
também por competência, dos valore devidos e dos acréscimos legais incidente (multa e
juros).
Após, no Relatório de Lançamentos-RL temos a indicação, novamente por competência,
de todos os valores apurados pela Fiscalização como relativos a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, com indicação nominal dos contribuintes a que se
referem cada um dos valores e a fonte de onde foram extraídos.
No Relatório de Documentos Apresentados - RDA temos a indicação pormenorizada de
todos os documentos de crédito considerados pela Fiscalização no lançamento. E isso
tanto é verdade que foi a partir deste levantamento que a Impugnação chegou aos
valores que afirma não terem sido aqui devidamente descontados e dos quais rataremos
adiante ainda neste voto.
Na sequência, o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA indica
a alocação de todos os valores apurados no RDA dentre os diversos processos
decorrentes da mesma ação fiscal.
Como se vê, pode-se até alegar que o lançamento é complexo, por envolver inúmeras
informações que, juntas, levarão ao efetivo valor lançado. Mas não há falta de clareza.
Preliminar de nulidade - Lançamento na Matriz
No mesmo tópico da Impugnação relativo ao cerceamento de defesa a notificada
argumenta que haveria ainda outro motivo para a anulação do lançamento:
16. Também a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005 diz que a fiscalização deve
discriminar, por estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança, os
valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas
utilizadas, os valores já recolhidos, anteriormente confessados ou objeto de notificação,
as deduções legalmente permitidas e as diferenças existentes.
17. É o documento fiscal DAD — Documento Analítico do Débito — que deve
discriminar, minuciosamente, como determina a referida Instrução Normativa, os
valores originários das contribuições devidas; as alíquotas utilizadas; os valores já
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

recolhidos; anteriormente confessados ou objeto de notificação; as deduções legalmente
permitidas e as diferenças existentes, relativamente às competências incluídas na
referida NFLD n° 37.041.837-9, porém, assim não procedeu a fiscalização que,
incorretamente, lançou débito apenas no CNPJ n° 02.329.429/0001-52, incorrendo em
erro, mais uma vez. (destaques do original)
Tendo em vista essa argumentação e a demonstração da efetiva existência de diversos
estabelecimentos da empresa distintos de sua matriz, foi requisitado à autoridade
lançadora esclarecimentos relativos ao motivo porque o lançamento foi feito somente
contra a matriz, quando a legislação previdenciária determina a discriminação por
estabelecimento.
Em sua resposta, às fls. 932 a 933, esclarece a Fiscalização que:
Realmente, quando da observação do lançamento, o Fisco foi obrigado a efetuar o
lançamento com exclusividade no estabelecimento centralizador ou matriz,
considerando que a empresa, cuja matriz originalmente funcionava em Joinville(SC),
transferiu sua sede para Curitiba(PR), mantendo aquela unidade como filial, e após
abriu outras filiais, entre as quais Quatro Barras (PR) e Jaraguá do Sul(SC), São Bento
do Sul(SC) e Rio Negrinho(SC).
Ocorre, Senhor Presidente da 5a. Turma e demais Julgadores, que a empresa
Ethicompany não mantinha escrituração contábil em boa ordem e separada pelas filiais,
e que observamos irregularidade no fluxo de receitas e despesas, encontrando emissão
de notas fiscais de prestação de serviços em uma filial, por exemplo, Quatro Barras,
onde o imposto sobre serviços (ISS) era menor que em Curitiba, e as folhas de
pagamento emitidas pela base Curitiba, ou Joinville.
Desta forma, para não prejudicar o contribuinte, e tendo em vista não haver
contabilidade descentralizada na empresa, por filial, optamos por efetuar o crédito de
todas as guias de recolhimento (GRPS/GPS) no estabelecimento da matriz reunindo
naquela unidade todos os créditos efetuados, inclusive, as retenções dos onze por cento
de que trata a Lei 9.711, em seguida lançando o valor as (sic) de salários
correspondentes.
Intimadas desta Informação Fiscal, nenhuma das devedoras solidárias e manifestou
quanto à justificativa apresentada, sendo que a única manifestação trazida nos autos a
respeito foi a já analisada petição de fls. 1128 a 1135, que não pode ser conhecida pois
firmada por advogada sem poderes de representação da empresa perante esta DRJ.
Se, porém, analisarmos a legislação previdenciária reguladora do lançamento fiscal,
especialmente a Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de Julho de 2005, veremos que
teria razão o sujeito passivo em sua reclamação quanto ao lançamento ter sido feito
integralmente contra a matriz e não relacionando o crédito por estabelecimento.
Entretanto, o lançamento fiscal não é regido apenas pelas normas emanadas da
Instrução Normativa SRP n°03, de 14 de Julho de 2005, muito ao contrário, antes ele é
regido pelo Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 que, como muito bem se sabe,
tem status de lei ordinária.
E essa circunstância é suficiente para que se reconheça que suas disposições se
sobrepõem às disposições da IN naquilo em que conflitarem, uma vez que a norma legal
regente do Processo Administrativo Fiscal é o Decreto n° 70.235, de 1972 e não a
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de Julho de 2005.
Assim, dispõem os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 1972 que:
Art. 59. São nulos:
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

1- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1 A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 20 Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução o processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a que aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei n°8,748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultar em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Do exposto, me parece que a argumentação de que haveria cerceamento de defesa no
lançamento fiscal pelo não atendimento de alguma formalidade que as normas
regulamentares impunham, se molda ao que o artigo 60 registra como
"...irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das referidas no artigo
anterior...".
E conforme referido artigo, essas irregularidades, incorreções ou omissões que possam
vir causar cerceamento de defesa não levarão à nulidade do procedimento, podendo ser
sanadas no curso do procedimento de determinação e exigência do crédito tributário da
União, regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972.
Além disso, referidas irregularidades, incorreções ou omissões somente serão sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, ... salvo se este lhes houver dado
causa...
E me parece ser exatamente essa a situação dos autos!
De fato, poderia-se aceitar que o lançamento feito exclusivamente na matriz, quando a
empresa possui diversas filiais, poderia dificultar a análise do valor lançado pois
dificultaria à empresa identificar corretamente as bases de cálculo sobre as quais as
contribuições estariam sendo exigidas, dificultaria a identificação de eventuais
recolhimentos já efetuados relativamente àquelas bases de cálculo e uma série de outras
dificuldades daí decorrentes.
No presente caso, porém, o que se apura pela descrição da Fiscalização, e que não é
refutado pela impugnação, é que a empresa não tem o cuidado de registrar em sua
contabilidade, separadamente, nem receitas e nem despesas da matriz ou suas filiais.
E isso cresce de importância quando nem a notificada nem qualquer das devedoras
arroladas contestam essa narrativa da Fiscalização.
A respeito, a manifestação da notificada a respeito da Informação Fiscal e que já
indicamos não pode ser conhecida, no único trecho que trata desta matéria se limita a
reproduzir os argumentos da impugnação de que a lavratura do débito exclusivamente
na matriz feriria a legislação tributária e, por isso, seria nulo o lançamento. Não há na
impugnação e tampouco naquela manifestação qualquer contra argumentação relativa à
constatação da Fiscalização de que a contabilidade da notificada não registraria
individualizadamente nem as receitas da matriz e filiais, nem as despesas de cada uma
delas.
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

E num cenário destes, como saber quais despesas se referem a quais filiais? Qual o
movimento real da folha de pagamento de cada unidade? Como ter certeza de que as
folhas de pagamento apresentadas à Fiscalização espelham a realidade?
As evidências da ocorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias
arroladas pela Fiscalização no Relatório de Lançamentos-RL me parecem inequívocas,
aliás nenhuma destas ocorrências foi também contestada.
E se não havia condições de se apurar a quais estabelecimentos pertenciam cada um dos
segurados identificados no Relatório de Lançamentos-RL, por negligência da notificada
quanto às informações prestadas à Fiscalização, não se pode exigir que esta se furte de
apurar e constituir o crédito tributário da melhor forma possível, como aliás determina a
legislação de regência.
Desta forma, face à informação prestada pela autoridade lançadora nós autos, entendo
que a falha apontada pela impugnação não pode levar à nulidade do procedimento, uma
vez que foi a própria notificada quem lhe deu causa.
Preliminar de nulidade — Da desconsideração de valores já recolhidos
O último item da preliminar de nulidade argüida pela notificada diz respeito a suposta
desconsideração de valores recolhidos para abatimento dos valores devidos apurados
pela Fiscalização, argumentando a notificada que:
20. Observe-se que, comparadas as informações constantes dos anexos a referida
NFLD, quais são DAD, RL, RDA e RADA — percebe-se que as informações que
deveriam ser idênticas, não o são.
21. Analisando o RDA — Relatório dos Documentos Apresentados — relativo o mês de
maio/2005, consta-se relacionadas: a) 48 (quarenta e oito) GPS no código de pagamento
2100, com recolhimento de R$65.051,88 de contribuições;
b) 1 (uma ) GPS no código de pagamento 2909, com recolhimento sobre processo
trabalhista, no valor de R$ 41,04; c) 58 (cinqüenta e oito) GPS no código de pagamento
2631, com recolhimento de contribuições à Seguridade Social, no valor de R$
103.405,44; d) 12 doze (sic) GPS com acréscimos legais no valor de R$ 483,82. O
montante geral resultou em 107 (cento e sete) GPS Guias da Previdência Social — no
valor de R$ 168.014,54 de recolhimentos de contribuições sociais e de terceiros,
totalizando R$ 168.498,36.
(destaques do original)
Em seguida, passa a expor que os dados acima refletem com exatidão os que se obtém
em consulta via internet no Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados e
também os valores extraídos de sua contabilidade que refletiriam os valores retidos por
terceiros conforme previsão do artigo 31, da Lei 8.212/91, para concluir que:
24. Examinado o RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados —
relativo à competência maio/2005, constata-se que foram apropriados os seguintes
valores:
I - 48 (quarenta e oito) GPS do código de pagamento 2100 — no valor total de R$
65.128,65, sendo R$ 52.018,89 de contribuições sociais; R$ 13.033,32 de contribuições
para terceiros e, R$ 76,44 de acréscimos legais;
2 - 58 (cinqüenta e oito) GPS do código de pagamento 2631 — no valor total de R$
103.328,67, sendo R$ 102.921,29 de contribuições sociais e, R$ 407,3 e acréscimos
legais;
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

3 - 1 (uma) GPS do código de pagamento 2909 — no valor de R$ 41,40 de
contribuições sociais;
4 - LDC 35.899.260-5 no valor de R$ 3.574,50, sendo R$ 3.571,09 de contribuições
sociais e R$ 3,41 de contribuições para Terceiros;
5 - Total apropriado para o débito relativo ao mês de maio/2005 pela NFLD 3 7.041.83
7-9 de R$ 172.072,86, sendo R$ 158.552,31 de contribuições social R$ 13.036,73 de
contribuições para os Terceiros e, R$ 483,82 de acréscimos legais.
25 — Comparando o DAD - Discriminativo Analítico do Débito -, constata-se que os
créditos relacionados no RDA, no RADA e nas notas fiscais de serviço foram deduzidos
no débito lançado.
26 — No Relatório da Notificação não consta qualquer informação sobre o fato dos
créditos da empresa relativos ao mês de maio/2005 não terem sido abatidos do débito
27. Por tudo isto, observada atentamente a legislação em face às falhas apontadas em
especial o artigo 31 da lei n° 8.212/91, artigos 219 e parágrafos e 225, inciso I e §90 do
Regulamento da Previdência Social e atos normativos a respeito da elaboração de folha
de pagamento, GFIP, GPS e NFLD, comprovado está que a presente Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito n° 37.041.837-9 não atende a legislação aplicável,
caracterizando dessa forma, CERCEAMENTO DE DEFESA.
(destaques do original)
De início, deve ser ressaltado que há evidente erro de digitação na impugnação no item
25 acima transcrito, pois o que ali está escrito é que "...constata-se que os créditos
relacionados no RDA, no RADA e nas notas fiscais de serviço foram deduzidos no
débito lançado.".
Ora, se todos aqueles valores foram deduzidos do débito lançado, a argumentação
constante dos itens 26 e 27 é inteiramente incoerente, afinal, qual o cerceamento de
defesa existente no fato da Fiscalização regularmente deduzir do débito todos os valores
recolhidos naquela competência?
Me parece evidente, especialmente pela argumentação do item 26, que faltaria ao item
25 a palavra NÃO, para indicar que tais valores não teriam sido abatidos na NFLD em
questão.
E analisando o RADA em conjunto com o DAD se apura que, de fato, tais valores não
foram mesmo apropriados neste lançamento, ao menos integralmente.
Mas isso não significa que o lançamento esteja errado, ao contrário!
O que acontece é que a impugnação analisou apenas a parte que lhe interessava do
RADA, esquecendo de mencionar que no mesmo demonstrativo, logo abaixo da
discriminação dos documentos de arrecadação apresentados, consta detalhadamente
como e onde tais valores foram apropriados da seguinte forma:
(...)
Como acima se verifica, os valores discriminados pela impugnação e constantes do
RDA e do RADA foram apropriados e outros lançamentos decorrentes desta mesma
ação fiscal. Somente após esgotarem o saldo de contribuições devidas naqueles
lançamentos é que os saldos foram deduzidos neste lançamento.
E isso fica fácil de verificar na coluna PRIORIDADE, que indica quais lançamentos e
levantamentos receberam prioridade 1 da Fiscalização e quais receberá prioridade 2,
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

sendo óbvio que os valores já recolhidos foram apropriados primeiro a prioridade 1 e
depois na prioridade 2.
Mas isso não significa que os valores já recolhidos pelo sujeito passivo não tenham sido
considerados no lançamento fiscal.
O que ocorre é que a Impugnação dá um tratamento aos autos como se eles fossem o
único lançamento decorrente da ação fiscal havida perante a notificada, e isso não é
verdade.
Conforme indicação do Termo de Encerramento da Ação Fiscal-TEAF e fls. 548 e 549,
da Ação Fiscal resultaram 6 (seis) Autos de Infração- AI's e 16 (dezesseis) Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito-NFLD's num total de 22 (vinte e dois) lançamentos
decorrentes da mesma Ação Fiscal.
Assim, resta esclarecido porque nestes autos não foi deduzido todo o valor recolhido na
competência maio/2005, mas apenas a parcela que excedeu ao crédito apurado por meio
da NFLD n°37.041.832-8 e na NFLD n°37.041.834-4.
DO MÉRITO
Configuração de Grupo Econômico
Analisadas e afastadas todas as alegações de nulidade do procedimento acima indicadas,
resta a análise do único item de mérito argüido pela notificada e pelas demais arroladas
como devedoras solidárias, relativamente à configuração de grupo econômico.
Argumentam a notificada e as demais empresas arroladas como devedoras solidárias
que, ao contrário do entendimento da Fiscalização, não haveria no caso formação de
grupo econômico entre as empresas arroladas no relatório VÍNCULOS deste Auto de
Infração.
No entendimento da notificada, a caracterização de grupo econômico o ocorreria se
houvesse dentre as empresas arroladas uma que exercesse controle, direção ou
administração sobre as demais, o que não ocorreria no presente caso, conforme se extrai
do seguinte trecho da defesa:
48. Assim sendo, socorrendo-se da interpretação literal da norma, correta a conclusão de
que, para se falar em grupo econômico, logo em responsabilidade solidária, necessária
será a presença ou existência de uma sociedade controladora.
49. A responsabilidade solidária não se presume, decorre da lei. E não há previsão legal
elas tecendo a responsabilidade solidária, que sejam considerados co-réus em caso de
eventual execução fiscal como querem os Auditores Fiscais da Secretaria da Receita
Federal em razão de que:
1°). "o montante dos débitos levantados, é muito superiores ao capital registra no
contrato social da empresa auditada,";
2°) " a inexistência de bens arrolados suficientes para saldar os valores já parcelados
mais os lançados verificados nesta ação fiscal";
3°) erros nos lançamentos contábeis confirmados na "verificação que são faturados
valores por uma empresa do grupo, sendo as despesas lançadas em outra, não
respeitando a personalidade jurídica própria (erro de lançamento contábil)."
50. Importante relembrar que os agentes fiscalizadores, agentes públicos que são, estão
adstritos ao princípio da legalidade. A eles não se concedem vontade própria, mas
apenas a vontade da lei, sendo assim, é que se definem os limites de sua competência.
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

51. Considerando as disposições do CTN; da CLT; da Lei das Sociedades por Ações; do
CCB e demais Atos Normativos expedidos por autoridade administrativa competente,
conclui-se que as empresas relacionadas pela fiscalização e destacadas no item anterior,
só integrariam grupo econômico se estivessem sob a direção, o controle ou a
administração de uma delas, o que não ocorre no presente caso, com as referidas
empresas fiscalizadas. Portanto, NÃO CONSTITUEM grupo econômico.
(destaques do original)
Entretanto, ao contrário do entendimento da notificada, para a configuração de grupo
econômico, no âmbito do Direito Previdenciário e do Direito do Trabalho, não é
indispensável a existência de uma empresa mater, que exerça controle direto sobre
outra.
A mera coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade
de objetivos, hipótese em que não há prevalência de uma empresa sobre a outra, mas
conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade e dos negócios,
conforme os entendimentos jurisprudenciais abaixo transcritos:
"GRUPO
ECONÓMICO
—
CARACTERIZAÇÃO
—
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA — Comprovada a estreita relação entre as empresas, sobretudo pela
conjugação de interesses administrativos e financeiros, resta caracterizado o grupo
económico com a conseqüente condenação solidária dos reclamados pelos créditos
trabalhistas devidos ao autor." (TRT 10° R. — RO 00450-2004-004-10-00-5 — 1' T. —
Rel"Juízu Maria Regina Machado Guimarães —J. 02.03.2005).
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO - Á interpretação do paragrafb 2° do
art. 2' da CLT, deve permitir uma visão não restrita do conceito de grupo econômico,
sempre quando os fatos e provas dos autos insofismavelmente conduzirem o Magistrado
a essa conclusão. Caso de simulação (art. 102, I do CCB) e promiscuidade na
administração das empresas envolvidas, as quais pertenciam todas à mesma família e
com o objetivo social idêntico (estética). Recurso do terceiro Reclamado conhecido e
não provido. (TRT 10" Região, (AC. 2" T.199); Relator: Juiz Leôn idas José da Silva;
Revisor: Juiz Pedro Luís Vicentin Foltran; origem: MM 18"JeJ de Brasília-DF) (g. n,)
"GRUPO ECONÓMICO — SOLIDARIEDADE PASSIVA DAS DEMANDADAS — A
existência de personalidade jurídica distinta das empresas integrantes de grupo
econômico representa apenas elemento formal, já que as mesmas dispõem de
autonomia só aparentemente, uma vez que o objetivo final é comum, formando, na
realidade, uma unidade de fato, de planejamento econômico e administrativo, Essa
unidade é o verdadeiro empregador, sendo responsáveis, solidariamente, as empresas
integrantes do grupo, no pagamento dos créditos deferidos ao trabalhador." (MT 4' R.
— RO 00029.016/96-7 — T — Rel. Juiz Edir Inácio da Silva —J. 11.11.1998).
Evidenciado que as empresas reclamadas possuem em comum o mesmo sócio-gerente
ou presidente, normalmente seu acionista ou quotista majoritário; que várias delas
foram registradas no mesmo endereço; que o reclamante prestou serviços em favor de
quase todas; e, ainda, que existia um único departamento jurídico onde eram
centralizadas as questões afetas às recorrentes, não há como negar a existência de um
grupo econômico, nos moldes do artigo 2°, § 2°, da CLT. E, ainda que se admita que
não havia subordinação hierárquica entre as empresas, há que se considerar que a
relação de mera coordenação entre todas elas é suficiente para que seja caracterizado
o grupo econômico, pois, segundo a melhor doutrina, a leitura do dispositivo citado
não deve ser meramente literal, competindo ao magistrado buscar a interpretação que
melhor se coadune com a idéia de se ampliar a proteção dos créditos trabalhistas, fim
principal do Direito Laboral. GRUPO ECONÔMICO. (1RT-RO-11640/99 - 4' T. - Rel.
Juiz João Bosco Pinto Lara - Publ. MG. 24.06.00)
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

O grupo econômico para fins justrabalhistas não necessita se revestir das modalidades
jurídicas típicas do Direito Econômico ou Direito Comercial (holdings, consórcios,
pools etc). Não se exige, sequer, a prova de sua formal institucionalização cartorial:
pode-se acolher a existência do grupo desde que surjam evidências probatórias de que
estão presentes os elementos de integração inter-empresarial (abrangência subjetiva e
nexo relacional) de que fala a CLT (art. 2", § 29. GRUPO ECONÓMICO - RELAÇÃO
1NTER-EMPRESARIAL - ART. 2°, PARÁGRAFO SEGUNDO, CLT (TRT-RO-I 5568/97
- 3a T. - Rel. Juiz Maurício Godinho Delgado - Publ. MG. 02.06.98)
A abrangência da conceituação de grupo econômico, contida no § 2', do art. 2°, da
CLT é bem mais ampla do que a prevista na Lei. 6.404/76, pois se caracteriza pelo
grupo hierarquizado que se constitui numa relação de dominação entre a empresa dita
principal e uma ou mais empresas subordinadas ou controladas, "... o que se manifesta
através de controle, direção ou administração das empresas controladas", segundo a
lição de Alaria Inês Moura S. A. da Cunha, in Direito do Trabalho, Ed. Saraiva, 1995,
p. 55, pelo que se efetiva a responsabilidade solidária das empresas participantes, com
relação ao contrato de trabalho de seus empregados. GRUPO ECONÓMICO -
CARACTERIZAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DAS
EMPRESAS
PARTICIPANTES. (TRTRO- 17680/97 - 2°T - Rel. Juiz Wanderson Alves da Silva -
Publ. MG. 01.07.98)
Torna-se pertinente ainda a transcrição dos ensinamentos do renomado Délio Maranhão
(in INSTITUIÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO, vol. 1, 18' Edição, Editora LTr,
págs. 308/310):
O direito do trabalho, diante do fenômeno da concentração econômica, tomou posição,
visando a 'oferecer ao empregado de um estabelecimento coligado a garantia dos seus
direitos contra manobras fraudulentas ou outros atos prejudiciais, aos quais se
prestariam com relativa facilidade as interligações grupais entre administrações de
empresas associadas, se prevalecesse o aspecto meramente jurídico formal'. Esta a
origem da norma do § 2" do artigo 2" da Consolidação, que dispõe: 'Sempre que uma
ou mais empresas, tendo embora cada unia delas personalidade jurídica própria,
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos
da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma
das subordinadas'. (..) Mas a lei deve ser aplicada de acordo com os fins sociais a que
se dirige. O parágrafo citado fala em 'empresa principal' e 'empresas subordinadas'.
Para que se configure, entretanto, a hipótese nele prevista não é indispensável a
existência de uma sociedade controladora (holding companr). Vimos que a
concentração econômica pode assumir os mais variados aspectos. ('Sem os grifos no
original.)
Desse modo, a existência de grupo econômico no presente caso se extrai não da
existência de um grupo de sociedades nos termos da Lei das S/A, mas em face do
conjunto probatório que se colhe da análise dos documentos integrantes dos diversos
processos de débito oriundos da ação fiscal de que decorrem estes autos, onde se
constata, dentre outras evidências, que o sócio-gerente de praticamente todas as
empresas é a mesma pessoa, o Sr. Julio César Pereira, sendo que numa das empresas em
que ele não é o sócio-gerente, este posto é ocupado por sua filha.
Além disso, ocorreram contabilização de receitas e/ou despesas . de uma empresa na
contabilidade de outra, demonstrando através deste desrespeito ao princípio contábil da
entidade a existência de grupo econômico de fato que, como visto nas ementas acima, é
suficiente para estabelecer o vínculo da responsabilização solidária entre as empresas no
que diz respeito aos créditos previdenciários.
Com efeito, a Lei Básica da Previdência Social - Lei 8.212, de 24/07/1991 - trata do
efeito da existência dos "grupos econômicos", estabelecendo:
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000316/2007-14

"Art. 30.
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
O Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048, de 06/05/1999 - seguindo
exatamente a mesma orientação, estabelece:
"Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de _qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art.
200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto
neste Regulamento, (Redação dada pelo Decreto n°. 4.032, de 26/11/2001)."
De todo o exposto, é peremptória a existência de empresas coligadas, atuando com
objetivos correlatos, ficando constatada a existência de operações que demonstram uma
coordenação entre as empresas em referência e que as mesmas pessoas exercem, direta
ou indiretamente, a administração dos negócios.
Conclusão
À vista de todo o exposto e analisado acima, voto pela procedência do o presente
lançamento, mantendo integralmente o crédito constituído.”
Portanto, verifica-se que carece de razão aos argumentos da contribuinte e das
responsáveis solidárias razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida. Desse modo,
ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos dos responsáveis
solidários; conhecer parcialmente do recurso da contribuinte, à exceção do tópicos: “II – Do
Lançamento irregular dos débitos e suas consequências, III – Das receitas versus despesas, IV –
Da folha de pagamento/GFIP versus relatório de lançamento, V- Dos Recolhimentos, IV – Do
sujeito passivo, V - da remuneração”; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 3059
DF CARF MF
Original